Tribunal: TJMT
Processo: 1066444-75.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1066444-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JANE DEMETILDE MORAES - CPF: 022.706.701-08 (RECORRENTE), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1066444-75.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1066444-75.2024.8.11.0001

Recorrente
: Jane Demetilde Moraes

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ementa
:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DEVIDA DE ENERGIA COM DEMORA NO RESTABELECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença de improcedência do pedido indenizatório moral, em razão de falha na prestação de serviço por suspensão devida com demora no restabelecimento do fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a licitude da suspensão do fornecimento de energia elétrica, o prazo para o restabelecimento e o “
quantum”
arbitrado a título indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária apresenta justificativa para a suspensão dos serviços, contudo, o prazo para restabelecimento ultrapassou a previsão da ANEEL, sem que houvesse comprovação do fato ensejador da mora, ônus que lhe incumbia, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021 estabelece prazo máximo de vinte e quatro horas para a religação em caso de suspensão lícita, ultrapassado pela concessionária, que somente restabeleceu o serviço após 16 (dezesseis) dias.

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão indevida do serviço de energia configura falha na prestação de serviço e, por si só, justifica o reconhecimento de danos morais, na modalidade
in re ipsa.

O valor da indenização deve ser fixado observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha e o sofrimento do consumidor, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica com a demora injustificada para o restabelecimento configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa.

O prazo para religação em caso de suspensão indevida é de vinte e quatro horas, conforme Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021. Logo é ilícita a demora superior a esse período sem justificativa válida.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 22; Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021, artigo 362.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso Inominado n. 1003753-50.2023.8.11.0004, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 01/03/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1066444-75.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1066444-75.2024.8.11.0001

Recorrente
: Jane Demetilde Moraes

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Jane Demetilde Moraes.

Ação
: Declaratória de inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais cumulada com Pedido Liminar.

Origem
: 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 269838260): julgou improcedente o pedido autoral, por entender que entre 06/2022 até 09/2024 a unidade de consumo estaria funcionando de forma irregular, ainda que com todas as faturas pagas.

Recurso Cível Inominado
(Id.

269838261): requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o dano moral sofrido.

Contrarrazões
(Id. 269838267): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1066444-75.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1066444-75.2024.8.11.0001

Recorrente
: Jane Demetilde Moraes

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral, por entender que entre 01/06/2022 até 13/09/2024 a UC teria funcionado de forma ilícita.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente, em síntese, teve a energia de sua UC suspensa em 01/06/2022 e que, em 13/09/2024 o fornecimento de energia foi novamente suspenso.

A consumidora era devedora das faturas vencidas em: dezembro de 2023, fevereiro de 2024 e agosto de 2024, as quais foram negociadas em 13/09/2024, tendo sido registrado pela fornecedora o pagamento da primeira parcela do acordo em 16/09/2024. Contudo, o serviço só foi restabelecido em 29/09/2024, passados 16 (dezesseis) dias da suspensão e do acordo firmado.

A recorrida sustenta que no presente caso, houve exercício regular de direito, pois a parte consumidora estava funcionando de forma irregular, pois houve corte de fornecimento em 01/06/2022 e a energia deveria estar suspensa desde então, atribuindo irregularidade no restabelecimento da energia após 01/06/2022 até 13/09/2024.

Contudo, a parte recorrida, no que tange as ordens de serviços realizadas naquela UC, trouxe aos autos apenas a ordem de serviço gerada em 01/06/2022. Sequer foi apresentado o extrato/relatório de todas as ordens de serviços executados naquela unidade.

Ademais, cumpre esclarecer que durante todo o período compreendido entre 01/06/2022 e 13/09/2024 todas as faturas geradas, inclusive com leitura
in loco
foram devidamente quitadas, exceto as que foram objeto de termo de confissão de dívida e parcelamento, a saber: 12/2023, 02/2024 e 08/2024, ônus que incumbia a reclamada, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil..

Analisando o conjunto probatório constante dos autos, restou incontroverso que o serviço ficou suspenso por 16 dias, apesar de estar com o acordo pago desde o dia 16/09/2024.

Cumpre salientar que a norma vigente (Resolução normativa Aneel n. 1.000/2021) estabelece o que segue:

“Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

§ 1o Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e”

Ou seja, o prazo para o restabelecimento do serviço em caso de atraso de pagamento é de vinte e quatro horas, uma vez que estamos diante de um caso de suspensão lícita, demonstrando a morosidade no restabelecimento abusiva por parte da fornecedora.

O caso em tela trata-se de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal
que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Desse modo, a suspensão devida do fornecimento de energia, com a demora no restabelecimento indevida basta, por si só, para a concessão de indenização por danos morais, os quais são aqui configurados na modalidade
in re ipsa
.

Portanto cabível a indenização por danos morais, haja vista que o abalo suportado pela reclamante foi muito além de meros aborrecimentos.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – ZONA RURAL DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os danos causados aos consumidores, em decorrência da interrupção do fornecimento de energia por período extenso, com demora injustificada para restabelecimento dos serviços, devem ser indenizados, eis que fazem parte do risco da atividade empresarial, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, e artigo 14, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.068/90). Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais (N.U 1003753-50.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte recorrente se mostra razoável, uma vez que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a empresa recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1o do Código Civil, alterado pela Lei n.o 14.905/2024, a partir da data citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025